Tribunal: STF
Processo: ARE 1335583
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, se "não houve prejuízo aos representados, que exerceram plenamente seu direito de defesa quanto aos fatos que lhe foram imputados, não há falar em nulidade, conforme dispõe o art. 219 do Código Eleitoral" (AgR-REsp n° 154-85/SE, Rel. Mm. Admar Gonzaga, j. em 18.12.2018). No caso, inexiste ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 por mera irregularidade no momento da autuação do processo judicial. O registro dos autos em momento posterior ao cumprimento da busca e apreensão foi o modo encontrado para assegurar o sigilo e a efetividade da medida. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 53, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem não enfrentou de maneira satisfatória a argumentação do recorrente de que a ausência de decretação de sigilo do processo teria implicado na manutenção do processo em estado de obscura tramitação (eDOC 54, p. 19).



    Argumenta-se que, durante sete meses, a ação cautelar tramitou sem a devida autuação em um processo formalizado, o que violaria o direito do recorrente ao devido processo legal (eDOC 54, p. 12-21).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a não autuação do processo visou assegurar o sucesso do procedimento de busca e apreensão deferido mediante decisão liminar, que a ausência de numeração do procedimento no sistema de gestão de processos configura mera irregularidade passível de correção e que não houve a demonstração de que tal irregularidade gerou prejuízo para o recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, se ‘não houve prejuízo aos representados, que exerceram plenamente seu direito de defesa quanto aos fatos que lhe foram imputados, não ha falar em nulidade, conforme dispõe o art. 219 do Código Eleitoral’ (AgR-REspe n° 154-85/SE, Rel. Mm. Admar Gonzaga, j. em 18.12.2018). 



    A petição de agravo não traz nenhum subsidio apto a alterar esse fundamento, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da decisão agravada. 



    Em primeiro lugar, não prospera a alegação de que o processo e nulo por ter tramitado de maneira sigilosa por sete dias sem decisão judicial que decretasse o sigilo da ação. Isso porque do acórdão regional se extrai que as circunstâncias dos autos exigiram, especificamente, o sigilo inicial do processo, corno meio de efetivação da decisão judicial proferida em busca e apreensão, a fim de evitar que a diligencia fosse infrutífera. 



    Em segundo lugar, conforme consignei na decisão agravada, a irregularidade pela inobservância do cadastro eletrônico é passível de saneamento, tendo havido a devida regularização após o cumprimento da diligência de busca e apreensão. Portanto, ao contrário do que alegam os agravantes, não se trata de nulidade absoluta. 



    Nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, a decretação de nulidade pressupõe o concreto dano processual, o que não foi demonstrado pela parte. No caso, a ausência de um número atribuído pelo sistema de gestão processual não pode ser compreendida corno violação de urna garantia constitucional capaz de viciar toda a prova colhida” (eDOC 53, p. 10)



    Assim, não se verifica a existência de vício por falta de fundamentação, restando o acórdão recorrido suficientemente fundamentado quanto às razões de se decidir.



    Nesse sentido, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Efetivamente, na espécie foram três os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem para sustentar a validade do procedimento de busca e apreensão, bem como do processo como um todo, não subsistindo nulidade apta a tornar sem efeito o acórdão recorrido. Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE. NORMA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS/STF 282 E 356. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Tema 339). I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo eleitoral somente ocorre na ausência de norma específica que o regule. Precedentes. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas/STF 282 e 356. IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1131636 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018)



    Por fim, ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal possui a orientação na seara penal de que não configura violação ao devido processo legal a proibição de acesso a informações ainda não documentadas referentes a investigações em andamento. A mesma orientação é passível de aplicação ao caso dos autos, em que o Tribunal de origem sustenta a não autuação do processo no sigilo necessário para a garantia do sucesso no procedimento de busca e apreensão que seria realizado. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento” (RHC 170842, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.01.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATOS JÁ DOCUMENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de violação à Súmula Vinculante 14. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se coaduna com a redação do referido verbete. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46760 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.05.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente